Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713649-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLEITON FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora - Saldo - Entidade Fechada de Previdência - Verba Impenhorável Como Regra - Análise da Matéria no Colegiado - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Quanto à primeira questão, há algumas decisões, sim, como alega a agravante, a permitirem a penhora de valores aportados a entidades fechadas de previdência complementar. Há outros, entretanto, a negar peremptoriamente. Sigo o entendimento segundo o qual a questão deve ser analisada casuisticamente, com uma inclinação para a impenhorabilidade, pois tenho - mutatis mutandis - entendimento bastante restritivo quanto à possibilidade de penhora de salário, por exemplo. Nesse sentido, julgo recente desta Egrégia Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o saldo de poupança de fundo de previdência, em regra, é impenhorável, admitindo-se que se sujeite à constrição caso configurada sua utilização como investimento financeiro. 2. Somente quando caracterizada nos autos a utilização da previdência privada como investimento financeiro, como no caso de resgates efetuados pelo participante, é que se poderia afastar a garantia da impenhorabilidade. 3. No caso sub judice, trata-se de entidade de previdência complementar fechada, o que, a priori, afasta sua natureza de investimento, mas prevalece sua natureza assistencial e complementar, portanto impenhorável. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1223454, 07085873720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020). Assim, necessária a manifestação do executado, em Contrarrazões, e o debate no Colegiado sobre a matéria, até porque, com relação ao requisito do perigo de dano, verifica-se a natureza reversa contra o executado, inclusive de irreversibilidade. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator